Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-39.2020.8.11.0098
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000392-39.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDAIR FLORES DOS SANTOS - CPF: 064.230.801-27 (APELADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES - CPF: 918.003.821-20 (ASSISTENTE), JOELITON SANDER ALMEIDA GOMES - CPF: 036.382.091-48 (ASSISTENTE), JEFFERSON ALVES FIALHO - CPF: 039.316.851-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RHUAN VICTOR DE BRITO FIALHO - CPF: 062.472.251-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT
, CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO REPOUSO NOTURNO, EM RAZÃO DO HORÁRIO EM QUE O CRIME FOI PERPETRADO E DA PARCIAL AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA SOBRE O BEM – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM O ADIANTADO DA HORA E A DIMINUTA ATENÇÃO SOBRE O BEM – REPRIMENDA REAJUSTADA –
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

- Cabível o reconhecimento da c
ausa de aumento de pena atinente ao repouso noturno (art. 155, § 1.o, do Código Penal), pois, à luz da jurisprudência pátria, admite-se a sua incidência em fatos perpetrados contra veículos estacionados em via pública, se constatada a
diminuição ou inexistência de vigilância sobre a
res furtiva
. Por corolário, reajusta-se a reprimenda imposta na r. sentença condenatória e a quantidade de pena restritivas de direitos impostas em desfavor do réu.

Apelo ministerial conhecido e provido.

APELANTE: M
INISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
ALDAIR FLORES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião - MT nos autos da ação penal n.o
1000392-39.2020.8.11.0098
, na qual o réu foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, sem prejuízo do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais encartadas no ID
132498935
, o representante do órgão acusatório requer
o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno
, sob o viés de que o crime ocorreu durante a noite, sendo prescindível a
total
ausência de movimentação e/ou vigilância sobre os bens.

Contrarrazões recursais são vistas no ID
132498941, por meio das quais o recorrido rechaça a pretensão ministerial e pugna pelo desprovimento do vertente recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID
134586159, opina
pelo conhecimento e
provimento

do recurso, a fim de que seja reconhecida a vindicada causa de aumento, com consequente readequação da reprimenda imposta na r. sentença.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte do caderno processual que o recorrido
ALDAIR FLORES DOS SANTOS
foi
condenado
pela prática do crime de
furto simples
, porque na data de
15 de março de 2020
, na Av. Beira Rio, comarca de Porto Esperidião – MT,
subtraiu em proveito

próprio coisa alheia móvel
, consistente em 01 motocicleta Honda CG/160 Titan EX, pertencente ao ofendido
Rhuan Victor de Brito Fialho
.

Denota-se dos autos, outrossim, que a denúncia
ressaiu julgada parcialmente procedente
, à medida que a autoridade judiciária deixou de reconhecer a causa de aumento referente ao repouso noturno, pois, a despeito do Ministério Público ter delineado o cometimento do crime às 23h40, concluiu que este ocorreu em horário diverso e em local que não se apresentava fragilizado pelo anoitecer, consoante se vê da fundamentação em destaque:

“(...) Ainda, cabe ressaltar que o fato ocorreu
antes das 22h00min
, e além disso, foi em um local movimentado, com inúmeras pessoas, pois no dia estava ocorrendo um evento,
e a vigilância da sociedade naquele local não estava fragilizada ao ponto de configurar a majorante do repouso noturno
”
(ID 132498927 - Pág. 6) – Destaquei.

Nesse contexto, o
Parquet
exsurge inconformado, nos termos relatados, passando-se à análise da única vertente recursal.

- Do pedido de reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno:

Manuseando os autos, conclui-se pela
presença de elementos probatórios suficientes para amparar a versão acusatória e, por corolário, ensejar o reconhecimento da causa de aumento ora debatida.

Com efeito, vislumbra-se que a lavratura do boletim de ocorrência n.o 2020.77278 ocorreu na data de 16/03/2020 às
00h44
, referente a fato ocorrido em 15/03/2020 às
11h40
(ID
132501682 - Pág. 5).

A seu turno, a vítima
Rhuan Victor de Brito Fialho
afirmou extrajudicialmente que o delito patrimonial ocorreu por volta das
23h40
, quando participava de um torneio do futebol; tratando-se de circunstância igualmente relatada pela testemunha
Jeferson Alves Fialho
, que confirmou a entrega de alguns lanches no campo de futebol
por volta das 22h
, oportunidade na qual visualizou o infrator empurrando a motocicleta aparentemente pertencente ao ofendido (ID 132501682 - Pág. 12; ID 132501682 - Pág. 15)

Sob o crivo do contraditório
, a vítima relembrou que dois amigos lhe avisaram sobre o fato de um estranho estar empurrando a sua motocicleta para local escuro, em direção aos ranchos, com o acréscimo de que o fato ocorreu entre
23h30 e 00h30
, tempo que se justifica em razão de inicialmente não ter acreditado na notícia que lhe repassaram (Mídia Pje 2.o Grau).

Na mesma oportunidade, a despeito dos policiais militares
Joeliton Sander Almeida Gomes
e
Agnaldo Roberto Pinheiro Borges
não terem se recordado com precisão do horário em que o crime em questão ocorreu, foram uníssonos em afirmar que se tratava de
período noturno
e, nos termos expostos pelo primeiro deles,
“acima das sete horas”
(sic) (Mídia Pje 2.o Grau), o que demonstra o decréscimo de movimento e maior facilidade para consumação do crime, principalmente em cidades interioranas, como é no caso concreto.

Trata-se, a propósito, de narrativas hábeis para suprir eventuais erros existentes na grafia do horário constante no boletim de ocorrência, bem como suficientes para corroborar as informações ali registradas, as quais são usualmente fidedignas às particularidades iniciais e as tornam válidas para suprir omissões porventura existentes nos depoimentos prestados policiais militares, mormente se sopesados os múltiplos atendimentos realizados no ínterim transcorrido entre a elucidação do fato e o comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

Em sendo assim, a conclusão exposta pela autoridade judiciária acerca do horário em que o crime ressaiu perpetrado não se mostra legítima se cotejada com as peculiaridades extraídas do acervo probatório, pois demonstrado que este se realizou por volta das
23h30
.

Outrossim, cumpre registrar que a ocorrência de campeonato de futebol próximo ao local do crime, por si só, não elide a incidência da causa de aumento atinente ao repouso noturno, à medida que o grupo ali presente despendia atenção precipuamente para os jogos em cursos, tornando
precária a vigilância sobre os bens ali estacionados na via pública e embaixo das árvores
, especialmente em razão do adiantado da hora e do ínfimo trânsito de transeuntes, tanto é assim que sequer viaturas policiais se faziam presentes para o acautelamento da integridade da população reunida para contemplar o campeonato.

A propósito, cuida-se de raciocínio amparado pela atual jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do
REsp 1979989/RS
, submetido à
sistemática de recurso repetitivo, a qual possibilita a incidência da referida causa de aumento em crimes perpetrados em vias públicas e independentemente do usufruto do repouso pela vítima,
desde que
comprovada a condição de tranquilidade do período da noite,
a diminuição ou precariedade de vigilância dos bens
, bem como a menor capacidade de resistência da vítima, hábil para facilitar a consumação da infração penal.

Ilustrativamente:

“(...) 4. Delimitadas
as teses jurídicas
para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O
repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar
, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A
situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite
, caso em que, em razão da diminuição ou
precariedade de vigilância dos bens
, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.
4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime
, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial,
via pública
, residência desabitada ou em veículos,
bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
.”
(REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de 30/06/2022, DJe de 27/6/2022.)

Em sendo assim, o acervo probatório demonstra que o fato ilícito ressaiu perpetrado durante o período noturno e com o abuso da diminuta vigilância sobre a
res furtiva
, possibilitando o acolhimento da pretensão ministerial e, por corolário, a retificação da reprimenda imposta em primeiro grau de jurisdição.

Nesse viés, considerando que a pena-base e a reprimenda intermediária ressaíram impostas no mínimo [01 ano de reclusão e 10 dias multa], aplica-se a fração de 1/3 (um terço) sobre referido
quantum
, a resultar na sanção definitiva de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Mantém-se o
regime inicial aberto
, porém, em atenção ao disposto no § 2o do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem escolhidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de reconhecer a causa de aumento referente ao repouso noturno e, por corolário, reajustar a reprimenda imposta ao réu para o
quantum
de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por
duas restritivas
de direitos, a serem escolhidas pelo d. Juízo da Execução Penal; sem prejuízo do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022